Tribunal: STF
Processo: RHC 268026
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos de Souza contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.018.978/SP (docs. 46 e 47).
 
Consta de documento encartado a estes autos que:

[...] o paciente encontra-se preso preventivamente há 2 anos e 3 meses, tendo em vista ação penal em que foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], III, IV e VI, do Código Penal. (doc. 32, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
Embora alegue a Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça que o objeto recursal está pendente em outros Habeas Corpus, TAL AFIRMAÇÃO NÃO CONDIZ COM A VERDADE, deveras, o HC n. 1.018.953/SP em trâmite naquele d. Tribunal diz respeito a violação de domicílio do acusado, e não quanto a ausência de complementação do laudo pericial. Malgrado, a Sexta Turma manteve a decisão do il. Relator após a interposição de agravo sob fundamentos evidentemente equivocados (e-STJ, fls. 393 e ss).
Com a devida vênia, faz-se necessário o presente Recurso Ordinário Constitucional, com o objetivo de haver reforma da decisão da Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça visto estar em desconformidade com o entendimento mais recente desta Suprema Corte.
[...]
Noutro giro e de forma totalmente contrária a fundamentação apresentada pelo Recorrente em suas razões recursais, a 6ª Câmara Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva sob o equivocado pretexto de que os quesitos técnicos foram devidamente respondidos pelo perito, além de aludir que a Defesa não teria demonstrado o efetivo prejuízo apto a caracterizar a nulidade.
Com máxima vênia, não apenas carece de razão o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo, como também viola o conteúdo normativo do art. 160, do Código de Processo Penal.
Em primeiro lugar, houve uma decisão judicial (anexo 10 em inicial) que determinou a complementação dos quesitos formulados pela Defesa Técnica e que foi violada pelo perito, haja vista a juntada de documento idêntico ao anteriormente juntado (reitera-se: com a mesma data em ambos os documentos!).
Em segundo lugar, é inexorável o fundamento do acórdão de segundo grau ao afirmar que os quesitos técnicos foram respondidos, nesse ínterim, o QUADRO COMPARATIVO acima apresentado demonstra a evidente desconexão entre o quesito técnico formulado pela defesa e a resposta genérica apresentada pelo perito sobre questões que alteram o juízo valorativo do laudo acostado aos autos. (doc. 53, pp. 5 e 8-9).
 
E, ao final, requer:
 
1. Liminarmente, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva de CARLOS DE SOUZA e sua consequente expedição de alvará de soltura, cassando os efeitos do ato coator a sua liberdade; 2. No mérito, dar provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional, com a confirmação da decisão de caráter provisório para torná-la definitiva, além de decretar a nulidade do ato, em razão da ausência de complementação essencial ao Laudo Pericial nº 101.652/2023 (anexo 4 em inicial) na fase do art. 402, CPP, com a consequente anulação da sentença de pronúncia; 3. Em caso de não conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, a concessão de ordem, de ofício, para decretar a nulidade dos documentos supracitados, além de revogar a prisão preventiva do agravante, mediante aplicação de medidas cautelares diversas e suficientes in casu, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 654, § 2º, do referido diploma legal; 4. O Recorrente requer, desde já, a designação de data para a realização de SUSTENTAÇÃO ORAL na sessão de julgamento deste Recurso Ordinário Constitucional. (doc. 53, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO DE DOIS WRITS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO DE ORIGEM. UNIRRECORRIBLIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que se trata do segundo habeas corpus impetrado em favor do ora agravante contra o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fica obstado o conhecimento do mandamus, já que o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. “Desarrazoada a impetração simultânea de dois writs – mesmo que detenham argumentos dessemelhantes – para impugnar idêntico ato coator, não sendo novidade que tal conduta vem ocasionando um enorme embaraço para este Superior Tribunal, porque enseja um descomunal volume de trabalho a ser enfrentado, além da total subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais” (AgRg no HC n. 966.446/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). 3. Agravo regimental desprovido. (doc. 46, p. 1 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Para além disso, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator